Tribunal: CARF
Processo: 10730.721148/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721148/2014-02
ACÓRDÃO
3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEA BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2011
REQUISITOS DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REEXPORTAÇÃO FORA DO
PRAZO. FATO CONSTATADO.
Verificado pela Autoridade Fiscal o desatendimento dos requisitos para a
concessão ou manutenção do regime aduaneiro especial de admissão
temporária (Decreto no 6.759/2009), aplica-se contra o contribuinte a
multa de 10% do valor aduaneiro da mercadoria importada, de acordo com
o Artigo 72, da Lei n.o 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii que lhe dava provimento. Designado
o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro para elaboração do voto vencedor.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Redator designado

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 10/03/2014 para a
imposição de multa aduaneira no valor de R$ 77.937,60.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal (fls. 05-07),

(a) A Recorrente possuía equipamentos importados sob o Regime de Admissão
Temporária por meio da DI 09/0672958-5, vinculado ao Termo de
Responsabilidade no 5.978/2011, cujo vencimento se deu em 14/08/2011;
(b) Em 12/08/2011, a Recorrente fez o protocolo do pedido de reexportação (PAF
no 10711.724.163/2011-80), mas só registrou a DE e apresentou os bens à RFB
em 29/08/2011;
(c) Como o procedimento foi cumprido após expirado o prazo de vigência do
Regime de Admissão Temporária, houve a aplicação da multa prevista no artigo
72, inc. I, da Lei no 10.833/2003.

Em 02/04/2014, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 31-34), trazendo
esclarecimentos e apresentando as seguintes razões recursais:

(a) O prazo para a reexportação dos bens recebidos em Regime de Admissão
Temporária era 14/08/2011;
(b) O processo de reexportação foi iniciado em 12/08/2011, conforme protocolo
evidenciado no PAF no 10711.724.163/2011-80;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
3
(c) Não restou configurada violação aos artigos 10 e 19 da IN SRF no 28/1994, pois
os despachos (fls. 31-32 e 78-81) no PAF no 10711.724.163/2011-80 atestariam
a regularidade e tempestividade do procedimento;
(d) Como não houve o descumprimento de qualquer prazo, inaplicável a multa
prevista no artigo 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003.

Em sessão de 19/04/2021, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
108-012.715 – fls. 149-152), pois concluiu que os bens só foram apresentados à RFB de saída em
29/08/2011, ou seja, após o prazo final do regime suspensivo, que era 14/08/2011, tendo-se feito
a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MULTA.
O descumprimento do benefício de Admissão Temporária enseja a aplicação de
multa equivalente a 10% do valor aduaneiro da mercadoria.

Em 02/06/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 160-163),
tendo trazido as mesmas razões recursais já apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
No presente caso, a única alegação feita pela Recorrente é no sentido de que teria
adotado tempestivamente a exportação como forma de extinção do Regime de Admissão
Temporária, razão pela qual não seria aplicável ao seu caso a multa prevista no art. 72, inciso I, da
Lei no 10.833/2003.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
4
O dispositivo legal em questão estabelece que deve ser aplicada multa de 10% do
valor aduaneiro quando houver o descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária:

Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e

À época da ocorrência dos fatos (08/2011), diferentemente do que apontou a
Fiscalização, não vigorava o artigo 23, §2o, inciso I, da IN RFB no 1.361/2013, mas o artigo 15,
inciso I, da IN SRF no 285/2003, que assim dispunha:

Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a
permanência do bem no País:
I - reexportação;

Esse dispositivo normativo vigente à época, diferentemente daquele previsto na IN
RFB no 1.361/2013, não estabelecia que a tempestividade da requisição da reexportação estaria
atrelada ao registro da Declaração de Exportação e ao ingresso dos bens em recinto alfandegado
ou com a apresentação dos bens à unidade da RFB de saída.
Na específica competência de 08/2011, o que deveria ser observado era a
disposição contida no artigo 10 (com redação original revogada apenas com o advento da IN RFB
no 1.742/2017) da IN SRF no 28/1994, que estabelecia que o início do despacho de exportação se
iniciava na data em que a declaração formulada pelo exportador recebesse numeração específica:

Art. 10. Tem-se por iniciado o despacho de exportação na data em que a
declaração formulada pelo exportador receber numeração específica.

Como é fato inconteste que o pedido de exportação ocorreu em 12/08/2011
(conforme constou do TVF), passando a ser acompanhado no PAF no 10711.724.163/2011-80 a
partir de então, tem-se que o prazo estipulado no Termo de Responsabilidade (fl. 16 –
14/08/2011) não foi descumprido, não sendo possível à época, portanto, a aplicação da multa
prevista no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
5

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto do Conselheiro Bruno Minoru Takii,
ouso delas divergir.
Acordaram os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii que lhe dava provimento.
Designado o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro para elaboração do voto vencedor.
1
MÉRITO
O relator considerou que “no presente caso, a única alegação feita pela Recorrente
é no sentido de que teria adotado tempestivamente a exportação como forma de extinção do
Regime de Admissão Temporária, razão pela qual não seria aplicável ao seu caso a multa prevista
no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003”.
Considerou assim o voto vencido do relator que:
À época da ocorrência dos fatos (08/2011), diferentemente do que apontou a
Fiscalização, não vigorava o artigo 23, §2o, inciso I, da IN RFB no 1.361/2013, mas
o artigo 15, inciso I, da IN SRF no 285/2003, que assim dispunha:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
6
Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a
permanência do bem no País:
I - reexportação;
Esse dispositivo normativo vigente à época, diferentemente daquele previsto na
IN RFB no 1.361/2013, não estabelecia que a tempestividade da requisição da
reexportação estaria atrelada ao registro da Declaração de Exportação e ao
ingresso dos bens em recinto alfandegado ou com a apresentação dos bens à
unidade da RFB de saída.
Na específica competência de 08/2011, o que deveria ser observado era a
disposição contida no artigo 10 (com redação original revogada apenas com o
advento da IN RFB no 1.742/2017) da IN SRF no 28/1994, que estabelecia que o
início do despacho de exportação se iniciava na data em que a declaração
formulada pelo exportador recebesse numeração específica:
Art. 10. Tem-se por iniciado o despacho de exportação na data em que a
declaração formulada pelo exportador receber numeração específica.
Como é fato inconteste que o pedido de exportação ocorreu em 12/08/2011
(conforme constou do TVF), passando a ser acompanhado no PAF no
10711.724.163/2011-80 a partir de então, tem-se que o prazo estipulado no
Termo de Responsabilidade (fl. 16 – 14/08/2011) não foi descumprido, não sendo
possível à época, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 72, inciso I, da Lei
no 10.833/2003:
Conforme consta do Auto de Infração embora a recorrente tenha protocolizado
pedido com assunto reexportação (processo administrativo no 10711.724163/2011-80), verificou-
se em consulta ao histórico do despacho de exportação que a presença de carga se deu em
21/10/2011 (anexo 4) portanto após o vencimento do regime suspensivo (14/08/2011) que
ensejou a aplicação da multa estabelecida no art.72, I da Lei no 10.833/2003.
O Decreto no 6.759/09 em sua redação original já previa a utilização do bem dentro
do prazo fixado:
Art. 363. A aplicação do regime de admissão temporária ficará condicionada à
utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75, § 1o, inciso II). (grifo nosso)Art. 363. A
aplicação do regime de admissão temporária ficará condicionada à (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 75, § 1o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)I -
utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos;
(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)(...)Art. 367. Na vigência do regime,
deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das seguintes providências, para
liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
I - reexportação;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
7
(...)
Art. 709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação
do regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária
para aperfeiçoamento ativo (Lei no 10.833, de 2003, art. 72, inciso I).
O artigo 15, inciso I, da IN SRF no 285/2003, assim como o art. 23, §2°, inciso I da
Instrução Normativa SRF n° 1361/2013, dispõe quanto a necessidade de apresentação dos bens
dentro do prazo de vigência do regime:
Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a
permanência do bem no País:
I - reexportação;
(...)§ 1o A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será
requerida pelo interessado ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se
encontrem os bens, mediante a apresentação destes, dentro do prazo de vigência
do regime.
A decisão recorrida assim se posicionou:
Como já mencionado, a Fiscalização constatou que os “equipamentos estiveram
sob o regime especial de admissão temporária, amparados pelo Termo de
Responsabilidade n° 5978/11, cujo vencimento se deu em 14/08/2011 (anexo 3).
No entanto, embora tenha protocolado pedido de exportação tempestivo
(processo administrativo n° 10711.724.163/2011-80), verificou-se em consulta ao
histórico do despacho da exportação que a presença de carga somente se deu em
21/10/2011 (anexo 4).
Verificou-se que embora tenha protocolizado processo com pedido de reexportação
não restou tempestivo o cumprimento dos demais requisitos. A presença de carga ocorreu após o
prazo previsto para a reexportação 14.08.2011.
O artigo 15, inciso I, da IN SRF no 285/2003, assim como o art. 23, §2°, inciso I da
Instrução Normativa SRF n° 1361/2013, dispõe quanto a necessidade de apresentação dos bens
dentro do prazo de vigência do regime que no caso não ocorreu de forma tempestiva.
Acertada a decisão recorrida que manteve o Auto de Infração pelos seus
fundamentos que adoto como razão de decidir.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.313 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721148/2014-02
8
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 178
DF CARF MF
Original